Tribunal: TJES
Processo: 5001170-19.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-19.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: A. O. DA CRUZ TRANSPORTE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais; (ii) verificar se a sentença que extinguiu o feito violou o contraditório e o princípio da não surpresa ao não oportunizar ao ente municipal a adequação do processo executivo às exigências previstas no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Alegre possui legislação específica (Lei Municipal nº 3.458/2017), que fixa o valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução, de R$2.757,58, supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

7. A sentença também desrespeitou o contraditório e o princípio da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, ao não oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas e procedimentais previstas no Tema 1184 do STF, como a suspensão do processo e tentativa de conciliação ou protesto do título, configurando error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A decisão judicial que extingue execução fiscal de ofício, sem observar os critérios legais municipais e sem oportunizar ao ente público a adequação do processo às exigências do Tema 1184 do STF, viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em razão da sentença ID n° 10565992, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
A. O. DA CRUZ TRANSPORTE
, aqui Apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 10565994), a municipalidade Apelante requer a nulidade da r. sentença objurgada, sob o fundamento, em síntese, de que a ausência
de “intimação do Município para se manifestar quanto à paralisação ou mesmo a inércia no movimento processual, ou mesmo para comprovar ou não a preexistência do protesto judicial, independentemente se ocorrerá ou não, ou ainda para apurar a responsabilidade com contributiva do devedor”,
fere o princípio do contraditório, e por consequência o princípio da não surpresa nas decisões judiciais; ser inaplicável ao caso o tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e pela questionável constitucionalidade da resolução n° 547 do CNJ.

Sem contrarrazões, vez que sem a devida triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em razão da sentença ID n° 10565992, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
A. O. DA CRUZ TRANSPORTE
, aqui Apelada, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 10565994), a municipalidade Apelante requer a nulidade da r. sentença objurgada, sob o fundamento, em síntese, de que a ausência
de “intimação do Município para se manifestar quanto à paralisação ou mesmo a inércia no movimento processual, ou mesmo para comprovar ou não a preexistência do protesto judicial, independentemente se ocorrerá ou não, ou ainda para apurar a responsabilidade com contributiva do devedor”,
fere o princípio do contraditório, e por consequência o princípio da não surpresa nas decisões judiciais; ser inaplicável ao caso o tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e pela questionável constitucionalidade da resolução n° 547 do CNJ.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Todavia, verifica-se que o Município de Alegre, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 3.458/2017, cujo artigo 3º autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos superiores a 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre).

No caso, o valor referente a CDA (ID n° 10565481), objeto da presente execução fiscal, é de R$2.757,58 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma UFMA, no ano de 2019, correspondia à quantia de R$ 3,211459 (três reais e duzentos e onze mil quatrocentos e cinquenta e nove milésimos de centavos), conforme previsto no Decreto Municipal nº 11.199/2019, publicado em 02 de janeiro de 2019.

Nesse cenário, embora admitida a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções em andamento, verifica-se que o douto Juízo a quo não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à ratio do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Saliente-se que, a despeito da suspensão do processo operada pela decisão presente no ID n° 10565988, o Juízo singular não oportunizou ao Apelante, antes da prolação de sentença, a adequação do processo executivo aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184 da Corte Suprema, que prevê, em seu item 3, a possibilidade de suspensão do processo para adequação das medidas administrativas a possibilitar a cobrança da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça no julgamento de casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado. 5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento. 6. Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica. 7. A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos. 8.
É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento:
10. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar os critérios estabelecidos pela legislação do ente federado, prevalecendo sobre o parâmetro geral da Resolução CNJ nº 547/2024. 11. A execução fiscal não deve ser extinta quando o valor da dívida atende ao mínimo fixado por lei municipal específica.
12. O prosseguimento da execução fiscal depende da comprovação, pelo ente público, do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Tema 1184 do STF para o ajuizamento. (TJES - Apelação Cível nº. 5001005-69.2020.8.08.0002; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face do Espólio de Waldir Gualberto da Rosa, com base no Tema 1.184 do STF, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, sem prévia intimação da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem prévia intimação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da vedação de decisão surpresa; (ii) definir se, no caso, a extinção foi devidamente fundamentada em consonância com o Tema 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que haja tentativa prévia de conciliação ou protesto do título pela Fazenda Pública, ressalvando a possibilidade de suspensão do processo para adoção de tais medidas. 4.
A sentença recorrida, ao extinguir a execução fiscal de plano, sem a prévia intimação da Fazenda Pública, incorre em error in procedendo, violando o princípio do contraditório e o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisões-surpresa. 5. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem se consolidado no sentido de que é necessário oportunizar à Fazenda Pública a adoção de providências administrativas ou o protesto do título, conforme previsão do Tema 1.184 do STF, antes da extinção da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, exige prévia intimação da Fazenda Pública para adoção das medidas de conciliação ou protesto do título, sob pena de nulidade da sentença. (TJES - Apelação Cível nº. 0000752-89.2008.8.08.0002; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.10.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO INFERIOR A 20 UFMA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o crédito executado era inferior a 20 UFMA (Unidade de Referência Fiscal do Município de Alegre), conforme dispõem o art. 4º da Lei Municipal nº 3.458/2017, com redação alterada pela Lei 3.767/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal em razão do valor do crédito ser inferior ao mínimo estabelecido por lei municipal; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada por ausência de contraditório e decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento do STJ e do STF é que a extinção de execução fiscal de baixo valor depende de previsão específica em legislação municipal, respeitando-se o princípio da eficiência administrativa e a prerrogativa da Administração Pública de decidir sobre a cobrança judicial de seus créditos. Inteligência do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN. A extinção da execução fiscal de ofício pelo Poder Judiciário, sem prévia manifestação da Fazenda Pública, viola o contraditório e o princípio da não surpresa.
Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência da Súmula 452 do STJ e Tema 109 do STF. A Lei nº 3.458/2017 do Município de Alegre, com as alterações da Lei nº 3.767/2023, não proíbe o ajuizamento de execuções fiscais com valores inferiores a 20 UFMA, mas sim confere ao Município a faculdade de optar pela via judicial ou extrajudicial, sendo vedada a atuação judicial de ofício para extinguir a demanda. Judicializado o crédito fiscal, de rigor retorno dos autos à origem, onde deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor somente é admissível quando houver previsão legal específica, respeitando-se o contraditório e a manifestação da Fazenda Pública. 2. A decisão judicial que extingue execução fiscal de ofício, sem prévia manifestação do exequente, viola o princípio da não surpresa e o contraditório. (TJES - Apelação Cível nº. 5000746-74.2020.8.08.0002; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.10.2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar